Tribunal: STF
Processo: Rcl 88494
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clóvis Tenório Cavalcanti Neto em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos autos da Suspensão de Liminar nº 0031237-96.2025.8.17.9000 e pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança nº 31.854, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 485 da Repercussão Geral.



    Clovis Tenorio Cavalcanti Neto narra que participou do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro – Outorga por Remoção do Estado de Pernambuco, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).



    Afirma que “[n]a prova escrita discursiva (Dissertação 01), realizada em 19 de janeiro de 2025, o reclamante teve sua prova corrigida pela Banca Examinadora, que atribuiu nota ZERO aos itens 2.3 e 2.6, sem qualquer fundamentação adequada.” (e-doc. 1, p. 2)



    Discorre que apresentou recurso administrativo, no qual demonstrou “que sua resposta contemplava os elementos exigidos no padrão de resposta definitivo”, tendo sido o recurso “indeferido de forma genérica e imotivada.” (e-doc. 1, p. 2)



    Aduz que, diante da flagrante ilegalidade perpetrada na correção de sua prova discursiva, ajuizou os autos da Ação Ordinária nº 0080209-45.2025.8.17.2001, na qual o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital “reconheceu a existência de erro grosseiro e flagrante ilegalidade na correção dos itens 2.3 e 2.6, ocasião em que deferiu a tutela de urgência” e determinou a correção dos referidos itens e a reclassificação provisória do ora reclamante. 



    Diante desse cenário, discorre que o Estado de Pernambuco formulou pedido de suspensão liminar nos autos do Processo nº 0031237- 96.2025.8.17.9000, que foi deferido pela Presidência do TJPE, tendo como consequência a cassação da decisão de piso. O reclamante expõe que interpôs agravo de instrumento contra esse ato do TJPE, estando pendente de análise. 



    Além disso, expõe que interpôs, perante o STJ, o Mandado de Segurança nº 31.854 com pedido de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão do TJPE, o qual foi indeferido liminarmente, “sob o fundamento de inexistir teratologia do aresto impugnado.” (e-doc. 4, p. 4)



    No ponto, acrescenta que 



    “a decisão da Presidência do TJPE que suspendeu a decisão de primeiro grau revela-se manifestamente ilegal e teratológica por basear-se exclusivamente em alegações genéricas de ‘grave lesão à ordem pública’ e ‘tumulto processual’, sem qualquer análise concreta dos fatos e das violações constitucionais demonstradas, realizando verdadeiro rejulgamento do mérito da controvérsia e ignorando completamente a jurisprudência consolidada desta E. Corte sobre controle judicial em concursos públicos (Tema 485 do STF).” (e-doc. 1, p. 9)



    Argumenta, ainda, que 



    “[a] decisão do Presidente do TJPE, ao cassar a decisão de primeiro grau, não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão cassada. 



    O Juízo de Primeiro Grau fundamentou detalhadamente, com base em prova pré-constituída (cotejo entre a prova do candidato e o espelho de correção), a existência de erro grosseiro na correção dos itens 2.3 e 2.6. 



    O Presidente do TJPE, por sua vez, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre suposta lesão à ordem pública, sem efetivamente rebater, ponto a ponto, os fundamentos da decisão de primeiro grau. 



    Tal proceder viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.” (e-doc. 1, p. 19)



    Por fim, requer



    “a. A concessão da medida liminar Inaudita Altera Pars para fins de SUSPENDER os efeitos da decisão proferida pelo Presidente do TJPE nos autos da Suspensão de Liminar nº 0031237-96.2025.8.17.9000, que deferiu o pedido de suspensão formulado pelo Estado de Pernambuco;



    b. DETERMINAR que seja imediatamente RESTABELECIDA a eficácia da decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0080209-45.2025.8.17.2001, garantindo-se ao reclamante a nova correção dos itens 2.3 e 2.6 de sua prova discursiva pela própria banca do certame, respeitando o sistema de pontuação proporcional estabelecido no edital;



    (...)



    d. Ao final, no mérito, o deferimento da presente reclamação para que, mantida a tutela provisória de urgência requerida, CASSANDO DEFINITIVAMENTE a decisão proferida pelo Presidente do TJPE nos autos da Suspensão de Liminar nº 0031237-96.2025.8.17.9000, por se tratar de ato manifestamente ilegal, teratológico e violador de direito líquido e certo do reclamante, determinando-se:



    A manutenção definitiva da decisão de primeiro grau proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0080209- 45.2025.8.17.2001; 



    A recorreção dos itens 2.3 e 2.6 da prova discursiva do reclamante, respeitando o sistema de pontuação proporcional estabelecido no edital; 



    O reconhecimento da ilegalidade e teratologia da decisão do Presidente do TJPE, por ausência de demonstração concreta e específica de grave lesão à ordem pública administrativa.” (e-doc. 1, p. 21 e 22) 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, em pesquisa ao sítio eletrônico do TJPE, a última movimentação do Processo n º 0031237-96.2025.8.17.9000 foi a juntada de petição de agravo interno, o qual sequer foi apreciado. 



    O reclamante também não logrou em demonstrar esgotamento de instâncias perante o STJ, visto que, nos autos do Mandado de Segurança nº 31.854, somente houve publicação da decisão monocrática, que indeferiu liminarmente a petição inicial. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente